Tribunal: STF
Processo: HC 212151
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do HC nº 673.546/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 849 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas, com causa de aumento por ser realizado nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.  



    4.  Neste habeas corpus, a impetrante afirma caracterizando bis in idem, ante a consideração de condenações pretéritas do paciente na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa de maus antecedentes, e, na segunda fase, como reincidência.  



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da sanção, afastando-se o alegado bis in idem.  



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 26/10/2020.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Acrescenta-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em 26/10/2020, tendo sido formalizada a impetração apenas em 18/02/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade. O Juízo, na sentença condenatória, quando da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavorável a circunstância judicial relativa aos antecedentes do paciente, destacando a existência de condenação pretérita distinta da apontada como reincidência, valorada na segunda fase. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) Passo a dosimetria da pena. Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput" do Código Penal e ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, eis que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 161), justifica-se o aumento de 1/6 da pena acima do mínimo legal, e assim, estabeleço-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase de aplicação da reprimenda penal, verifico a presença da agravante da multirreincidência (fls. 160/161), e por isso, justifica-se o aumento da pena de 1/4, e assim, estabeleço-a em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa no valor unitário mínimo legal (...)” (e-doc. 3, p. 77 e 78, grifos nossos).



    13. Da análise das peças indicadas na decisão judicial, consistentes na certidão de antecedentes criminais do paciente (e-doc. 3, p. 60-61, equivalente às p. 160 e 161 referenciadas), verifica-se a existência de processos diversos. Na primeira fase da dosimetria da pena, foi considerada a existência de 3 condenações (p. 161): (i) processo nº 0751629-46.2007.8.26.0577, da 3ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP, ante o cometimento do crime de roubo circunstanciado, com extinção da punibilidade em 02/08/2012; (ii) processo nº 0782886-21.2009.8.26.0577, da Vara do Juizado Especial Criminal, extinta em 30/11/2009; e (iii) processo nº 0800304-69.2009.8.26.0577, da Vara do Juizado Especial Criminal, com extinção da punibilidade em 13/08/2010. 



    14. Já no tocante à segunda fase da dosimetria da pena, o Juízo apontou processos distintos (p. 160-161): (i) processo nº 0000726-10.2016.8.26.0617, da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, com condenação a 7 anos e 7 meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes do art. 157 § 2º, inc. II (roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas), e art. 329 § 1º (resistência qualificada), todos do Código Penal; e (ii) processo nº 0014918-68.2016.8.26.0577, da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com condenação a 3 meses de detenção, pelo cometimento do crime do art. 129, § 9º, da Lei nº 11.340, de 2006 (lesão corporal no âmbito da violência doméstica). 



    15. Conforme observado, não há ilegalidade quando consideradas pelo Juízo condenações extintas há mais de 5 anos, na primeira fase da dosimetria da pena, inservíveis para a caracterização da reincidência, mas não para a caracterização dos maus antecedentes e, no tocante à segunda fase, utilizadas condenações diversas, aptas a caracterizarem a reincidência.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator